Tribunal: TJMT
Processo: 0040490-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040490-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS - CPF: 346.407.701-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do Acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e(ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

O Recorrente alega, em síntese, que, na hipótese de contrato temporário, verificada a ilegalidade do vínculo, não há falar-se na necessidade de prévia instauração de processo administrativo para viabilizar a rescisão contratual.

Argumentou, ainda, que:

Sendo assim, e pretendendo-se prequestionar os artigos 37, II e IX, e 41 da CRFB, sendo necessário que esse Tribunal exprima-se expressa e explicitamente a respeito, tão somente para fins de prequestionamento uma vez que o servidor contratado temporariamente para exercer função pública não tem direito a instauração previa de procedimento administrativo, como decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em juízo de retratação.

Frise-se que não se pretende, pelo menos através do presente, a reforma da decisão recorrida, ou o novo pronunciamento a respeito de qualquer dos aspectos versados na decisão mencionada no parágrafo anterior, mas apenas o prequestionamento dos dispositivos acima citados possivelmente violados, objetivando posterior interposição de recurso nos Tribunais Superiores.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam prequestionados os referidos dispositivos legais.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, requereu o não acolhimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos, exclusivamente, com a finalidade de prequestionamento dos artigos 37, II e IX, e 41 da CRFB, sem que tenha sido apontada qualquer omissão, obscuridade, ou contradição no Acórdão recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão
omissa
como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Por sua vez, a
obscuridade
, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

De outro giro, a
contradição
, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Diante desse cenário, verifica-se que, no caso, o presente Recurso merece ser rejeitado, pois, como já afirmei, os Embargos de Declaração foram opostos, exclusivamente, com a finalidade de prequestionamento dos artigos 37, II e IX, e 41 da CRFB, sem que tenha sido apontada qualquer omissão, obscuridade, ou contradição no Acórdão recorrido, conforme a exigência do artigo 1.022 do CPC.

Veja-se que
os embargos de declaração não se prestam, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC. (N.U 1006768-10.2021.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 12/08/2021).

Constata-se, na verdade, que o presente Recurso de Embargos foi utilizado para exteriorizar o inconformismo do Recorrente com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Confira-se, por oportuno, a jurisprudência desta Corte Estadual acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO – TERMO INICIAL – ARTIGO 173, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LUSTRO PRESCRICIONAL – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão, sendo inadmissível, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (N.U 1020799-69.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 10/08/2021).

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração e mantendo inalterado o Acórdão impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023